Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DAS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL: DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão no acórdão, respeitante à não intimação da parte recorrente para complementação das verbas recursais (comprovou tão somente o recolhimento das custas, sem demonstrar o pagamento do preparo).
II. Nos moldes da legislação de regência, o preparo do recurso será feito (e comprovado), independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição.
III. Os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação, de sorte que a utilização das normas do Código de Processo Civil é subsidiária.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é taxativo no sentido de que o preparo recursal compreende todas as despesas processuais (RITR, art. 71, inciso I c/c art. 74, § 1o), exigência esta afinada aos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
V. No que concerne ao preparo recursal, o STJ já pontou que ele deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, sendo inaplicável a jurisprudência da Corte relativa à regra geral do então art. 511, § 2o do revogado CPC (AgRg na RECLAMAÇÃO n. 4.885-PE, em 13.4.2011)..
VI. Entrementes, nos moldes do enunciado 168 do FONAJE, não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro - Brasília-DF).
VII. Nesse sentido, transcrevo excerto do julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 917319): [...] a concessão de oportunidade para regularização do preparo, tal como para acolher a juntada das guias do preparo apenas nesta oportunidade, não encontra embasamento legal e equivale à reabertura do prazo desatendido por culpa da parte, em contraposição à preclusão consumativa, pois as normas aplicáveis à matéria exigem que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo sejam juntados aos autos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Ao determinar comprovação do pagamento do preparo no prazo estabelecido na lei, a norma de regência exige que o recorrente deva fazê-la de forma eficaz, o que não ocorre quando apenas junta guias recursais e comprovantes de operação relativos a processo diverso. Enfim, o legislador não aventou a possibilidade de tolerância para com o juízo de admissibilidade, conforme precedente no STJ (AgRg no AREsp 14.978/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma) [...].
VIII. O não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais não configura ofensa aos princípios constitucionais e/ou processuais.
IX. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.
X. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
XI. Embargos conhecidos e rejeitados.